Tribunal: TJSP
Processo: 1054032-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de capital de giro - Juros remuneratórios vinculados a CDI - Aditamento ao contrato, com caráter de novação, que substituiu a vinculação à taxa CDI por taxa de juros remuneratórios fixa - Conta de atualização de débito que não prevê a cobrança da taxa CDI
Pedido de suspensão da execução em razão de recuperação

Ementa:

Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de capital de giro - Juros remuneratórios vinculados a CDI - Aditamento ao contrato, com caráter de novação, que substituiu a vinculação à taxa CDI por taxa de juros remuneratórios fixa - Conta de atualização de débito que não prevê a cobrança da taxa CDI
Pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial da empresa coexecutada - Descabimento - Dívida garantida por cessão fiduciária de sublocação de imóvel - Incidência do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) - Rescisão do contrato de locação que não convola o crédito de extraconcursal para quirografário - Ausência de renúncia do credor à garantia - Precedentes da Corte - Prosseguimento, ademais, em relação aos codevedores solidários - Inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 - Súm. 581 do STJ
Plano de recuperação judicial que exonera avalistas - Eventual aprovação de cláusula do plano recuperacional que não pode ser oposta aos credores extraconcursais, que não participam da AGC
Aval - Desnecessidade de outorga uxória - Título executivo nominado - Legitimidade para declaração de nulidade, ademais, exclusiva da cônjuge do devedor - Incidência dos arts. 1.649 e 1.650 do CC - Recurso do embargado provido - Recurso dos embargantes não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054032-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DAYCOVAL S/A, são apelados/apelantes RCFA ENGENHARIA LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ARMANDO PEREIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos
embargantes e proveram o recurso do embargado. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32824
Apelação no 1054032-65.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: BANCO DAYCOVAL S.A. e RCFA ENGENHARIA LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ARMANDO PEREIRA GONÇALVES
Apelados: os mesmos
Juíza de Direito prolatora: Lúcia Caninéo Campanhã
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de
capital de giro - Juros remuneratórios vinculados a CDI - Aditamento ao contrato, com
caráter de novação, que substituiu a vinculação à taxa CDI por taxa de juros remuneratórios
fixa - Conta de atualização de débito que não prevê a cobrança da taxa CDI
Pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial da empresa coexecutada -
Descabimento - Dívida garantida por cessão fiduciária de sublocação de imóvel - Incidência
do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) - Rescisão do contrato de locação
que não convola o crédito de extraconcursal para quirografário - Ausência de renúncia do
credor à garantia - Precedentes da Corte - Prosseguimento, ademais, em relação aos
codevedores solidários - Inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 - Súm.
581 do STJ
Plano de recuperação judicial que exonera avalistas - Eventual aprovação de cláusula do
plano recuperacional que não pode ser oposta aos credores extraconcursais, que não
participam da AGC
Aval - Desnecessidade de outorga uxória - Título executivo nominado - Legitimidade para
declaração de nulidade, ademais, exclusiva da cônjuge do devedor - Incidência dos arts. 1.649
e 1.650 do CC - Recurso do embargado provido - Recurso dos embargantes não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “RCFA ENGENHARIA
LTDA e ARMANDO PEREIRA GONÇALVES apresentaram Embargos à Execução
que lhes move BANCO DAYCOVAL S/A alegando preliminar de ausência de
documento essencial e ilegitimidade passiva do executado Armando, em razão de
ausência de outorga conjugal. No mérito aduziram que em razão da aprovação do
Plano de Recuperação Judicial do Grupo RCFA deve a execução ser extinta; o
crédito perseguido não é mais garantido pela cessão fiduciária dos valores
decorrentes do Contrato de Locação, uma vez que o referido instrumento firmado
entre a RCFA e a Perceptiva se extinguiu em 16 de janeiro de 2019, de modo que, se
o contrato principal foi extinto, o mesmo se aplica ao contrato acessório de cessão
fiduciária e eventual saldo remanescente deve ser reconhecido como crédito
quirografário; compete ao juízo recuperacional determinar atos de expropriação
patrimonial de empresas em recuperação judicial; quando pactuado o primeiro
aditivo, o embargado condicionou a dilação do prazo para pagamento da dívida ao
aumento da taxa de juros; vedação da utilização do CDI como indexador dos
contratos bancários; a taxa de juros praticada pelo embargado está muito acima da
média praticada pelo mercado; excesso de execução, não podendo o valor executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassar a quantia de R$ 101.569,28, em oposição aos R$ 272.594,23 pretendidos.
O embargado apresentou impugnação alegando preliminar de impugnação ao
benefício da justiça gratuita. No mérito aduziu que a apresentação dos extratos
bancários não é obrigatória; apresentado pelo próprio avalista instrumento de
procuração pública outorgado pela esposa Sra. Lecy com poderes específicos para
prestação de aval em nome da empresa executada; inaplicabilidade de exigência de
outorga uxória para títulos de crédito regidos por lei especial; o instrumento de
cessão fiduciária, legitimamente firmado, por si só, resguarda a qualificação
extraconcursal do crédito; indicado como crédito extraconcursal na relação
originalmente apresentada perante o juízo recuperacional; quando da pactuação do
primeiro aditivo contratual, deliberou-se pela alteração do parâmetro da taxa de
juros remuneratórios em consonância à taxa média de juros praticada pelo mercado
à época; não há ganho impróprio pela instituição financeira que pratica o CDI,
respeitadas as cláusulas contratuais e a legislação pertinente; a planilha apresentada
pelos embargantes não especifica a metodologia empregada para o cálculo dos juros
remuneratórios. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os embargos apenas para fins de exclusão da taxa CDI/CETIP e
aplicação, em substituição, da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Considerando que a embargada decaiu de parte mínima do pedido, arcarão os
embargantes com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito. P.R.I.C. São Paulo, 18 de
outubro de 2019.”.
Apela o banco embargado com o propósito de ver reformada parcialmente a
r. sentença, pretendendo a integral improcedência do pedido, alegando, em síntese,
possibilidade de aplicação da taxa CDI/CETIP, aqui prevista como parte integrante da
taxa de juros remuneratórios; assevera que, por possuir o título executivo garantia
fiduciária, não se sujeita o referido crédito aos efeitos da recuperação judicial em
trâmite, sendo certo que a extinção da locação do imóvel a terceiros não pode pôr fim
à condição extraconcursal do crédito, sob pena de anuência com a má-fé dos
executados (fls. 451/461).
Apelam os embargantes aduzindo, em resumo, que o plano de recuperação
judicial da empresa devedora principal exonera a responsabilidade de todos os
avalistas e fiadores, sendo tal questão objeto de agravo de instrumento em trâmite pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde tramita a recuperação judicial. Assevera
que a homologação do plano de recuperação judicial, ao qual o crédito ora discutido
está vinculado, implica na necessária extinção da execução. Por fim, sustenta a
nulidade do aval concedido pelo coexecutado, por ausência de outorga uxória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos foram recebidos e apenas os embargantes apresentaram
contrarrazões (fls. 572/586).
É o relatório.
2. A execução de título extrajudicial está aparelhada por cédula de crédito
bancário firmada em 12/2/2015 para empréstimo de capital de giro ou aquisição de
bens e serviços, aditada em 20/9/2016 e 14/9/2017.
No que concerne à aplicação da taxa de juros remuneratórios pelo CDI, há
previsão contratual na cédula de crédito bancário. Contudo, nos dois aditamentos
realizados houve novação das condições estabelecidas, passando a vigorar a taxa de
juros remuneratórios de 1,90% ao mês.
Tal índice foi utilizado na conta de atualização do débito (fls. 68 dos autos
principais), a partir de inadimplemento verificado após a assinatura do segundo
aditivo.
Portanto, modificada as condições contratuais com o afastamento da
indexação dos juros remuneratórios pela CDI, em verdadeira novação, inexiste a
irregularidade reclamada.
3. No que concerne à recuperação judicial da empresa coembargante,
dispõem os artigos 6o, § 4o, e 49, § 1o, da Lei no 11.101/05:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário.
(...)
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se,
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
Art. 49.
(...)
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Da simples leitura dos dispositivos supra, infere-se que a decretação de
falência ou recuperação judicial da empresa coexecutada tem como um de seus efeitos
a suspensão de todas as ações e execuções relativas a créditos anteriores ao referido
pedido, pelo prazo de 180 dias, conservando, porém, o credor, o direito de cobrar seu
crédito dos coobrigados e fiadores.
Isso significa que, não obstante o curso das ações e execuções intentadas
fique suspenso por 180 dias em relação à empresa devedora, tal suspensão não alcança
os demais obrigados, em relação aos quais o crédito permanece íntegro.
Ao caso incide a hipótese da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
A propósito do tema a jurisprudência da Corte já se posicionou:
“SUSPENSÃO DO PROCESSO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título de
crédito - Cédula de Crédito Bancário - Ajuizada ação de execução contra todos
os devedores, havendo a aprovação do plano de recuperação da empresa
devedora principal, apenas contra esta deverá ser suspenso o processo de
execução, prosseguindo-se a execução contra todos os avalistas e coobrigados,
por aplicação do artigo 6°, e artigo 49, par. 1o, da Lei no 11.101/2005 - Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 7.228.629-4, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 29/4/2008).
Ademais, no caso em tela, é descabida a suspensão da execução mesmo em
relação à empresa coexecutada, porquanto a obrigação exequenda foi garantida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessão fiduciária de direitos creditórios realizadas pela empresa coexecutada, não
sendo alcançada pelos efeitos do deferimento da recuperação judicial, nos termos do §
3o, do artigo 49, da Lei de Falências em vigor.
No caso em tela, foram cedidos os direitos creditórios referente ao contrato
de sublocação firmado entre a empresa coexecutada e a empresa Perceptiva
Publicidade Ltda. (fls. 44/48 da execução).
A dissolução do referido contrato, embora indique o esvaziamento da
garantia prestada, não modifica a sua natureza jurídica, não se convolando o crédito,
portanto, em meramente quirografário.
É preciso frisar que em nenhum momento o banco embargado externou
renúncia à garantia ofertada. E mais, no contrato de cessão dos direitos fiduciários, a
executada compromete-se expressamente a não praticar qualquer ato visando a
rescisão do instrumento correspondente ao crédito cedido.
A rescisão do contrato não pode servir para convolar a garantia de
extraconcursal para quirografária de molde a prejudicar o devedor.
A propósito do tema, confira-se:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Impugnação de crédito julgada improcedente.
Inconformismo. Alegação de extinção da garantia (cessão fiduciária de direitos
creditórios), o que determinaria o reconhecimento de crédito quirografário e
não extraconcursal, como definido. Garantia que subsiste, não havendo, ainda, a
renúncia alegada. Manutenção da decisão. Não provimento, com observação
(extraconcursalidade está limitada à garantia conferida).” (Agravo de
Instrumento no 2038350-67.2016.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 13/7/2016).
4. No que concerne ao plano de recuperação judicial, não pode ele dispor
sobre os direitos dos credores extraconcursais, uma vez que estes sequer participam da
Assembleia Geral de Credores.
Portanto, eventual exclusão de responsabilidade dos avalistas e fiadores,
ainda a ser definida em caráter definitiva no Juízo onde tramita a recuperação judicial,
não pode atingir o presente crédito, que está fora dos limites dos créditos já
habilitados.
Ademais, como admitido pelos próprios embargantes, a exclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avalistas e fiadores sequer foi definida, afigurando-se prematuro a apreciação deste
tema ou a suspensão da execução, que pode obstar o recebimento dos valores
incontestavelmente devidos.
É certo que a fls. 602/725 os apelantes comprovam que houve julgamento
pelo TJRJ definiu a soberania da decisão da Assembleia Geral de Credores em excluir
os avalistas e coobrigados em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial
da empresa coembargante. Contudo, como já dito, esse plano não pode abranger os
créditos extraconcursais.
5. Por fim, no que concerne à alegação de ausência de outorga uxória,
convém repisar que o título executivo extrajudicial é título nominado, onde o aval
prestado prescinde de outorga.
Ademais, não têm os embargantes legitimidade para postular o
reconhecimento de nulidade do aval, porquanto se trata de providência que só poderia
ser requerida pela cônjuge do coapelante.
Preveem os artigos abaixo transcritos do Código Civil:
“Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária
(art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-
lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.
Parágrafo único - A aprovação torna válido o ato, desde que feita por
instrumento público, ou particular, autenticado.
Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem
consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo
cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.”
Portanto, não pode aquele que deu seu aval pleitear em Juízo a sua
revogação. Sendo o aval ato anulável e não nulo, continuará a gerar efeitos até que
seja declarada a sua anulação, pela medida judicial adequada, formulada por parte
legítima, o que sequer é o caso em análise.
Confira-se:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título
dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004
c.c artigo 784, XII, do CPC e Súmula no 14 da Seção de Direito Privado do C.
TJSP. Desnecessidade de assinaturas de duas testemunhas. AVAL. Outorga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uxória. Nulidade. Impossibilidade de alegação pela própria avalista.
Inteligência do artigo 1.067 do Código Civil. Título, ademais, nominado, que
prescinde de outorga uxória. Precedentes do STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível no 1004725-13.2018.8.26.0510,
Rel. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. 14/1/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do embargado para julgar
improcedentes os embargos à execução; e nega-se provimento ao recurso dos
embargantes.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil, ficam
os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor do
débito atualizado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator